Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-06.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702247-06.2017.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: EMERSON MOREIRA DE MORAIS DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator